Tribunal: TJBA
Processo: 8000211-55.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000211-55.2022.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:
VAGNER BISPO DA CUNHA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO. REDUÇÃO DO SALÁRIO BASE. AUSÊNCIA DE PROVA DE INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE.
INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES DO STJ E TJBA. SÚMULA 473 DO STF. LIMITAÇÃO AO PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Mandado de Segurança impetrado por professora municipal contra ato do Prefeito de Gentio do Ouro/BA, objetivando o restabelecimento do pagamento de gratificações por mudança de nível acadêmico (graduação e pós-graduação) de forma discriminada, em seu contracheque.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se houve violação a direito líquido e certo da impetrante com a alteração na forma de pagamento das gratificações por nível de escolaridade, (ii) verificar se a Administração Municipal pode, unilateralmente, alterar o pagamento de gratificações, em desacordo com a legislação municipal.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 23/2001, com redação dada pela Lei Municipal nº 41/2020, prevê expressamente gratificações de 20% (graduação) e 10% (pós-graduação) para os professores que obtiverem titulação acadêmica, a serem calculadas sobre o vencimento básico.

4.A alteração unilateral na forma de pagamento das gratificações, sem a instauração de procedimento administrativo que garantisse o exercício do contraditório e da ampla defesa, viola o devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF).

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5.Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000211-55.2022.8.05.0084
, em que figuram como apelante MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA e como apelada MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01